Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-75.2022.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000235-75.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR EUGENIO DA SILVA - CPF: 369.353.529-91 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1000235-75.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Valdir Eugênio da Silva

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta:
111

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – DESCONTO DEVIDO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que o autor contratou os serviços de empréstimos prestados pela recorrida.

2.

O recorrente sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de realização de audiência de instrução com a oitiva de testemunha. Defende a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

3.

No mérito, argui que houve descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, não reconhecendo a contratação. Diz que foi vítima de golpe de terceiros, que utilizaram seu nome para a realização do empréstimo. Busca a reforma da sentença, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

5.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

6.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe contrato efetivado por meio de biometria facial como prova de sua relação contratual com a parte recorrente.

7.

Sobre esse ponto específico, não há que falar em ausência de informações, uma vez que há descrição dos serviços, com as especificações do cartão, número, data da emissão e modalidade do empréstimo que fora contratado.

8.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pela recorrente e a regularidade da contratação.

9.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento dos recursos de n.
1000832-93.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 01/08/2022; e 1022497-44.2019.8.11.0001, APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 25/03/2022.

10.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a relação contratual com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade dos descontos, nos termos do art. 373, II do CPC, e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022